Tribunal: TJES
Processo: 5044460-67.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044460-67.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATYENE MATIAS MANTOVANI
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5044460-67.2025.8.08.0048

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: KATYENE MATIAS MANTOVANI

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso de voo inicial que ocasionou perda de conexão e chegada tardia ao destino final.
2. Passageiro adquiriu passagens no trecho Vitória/Guarulhos/Porto Alegre. O atraso do primeiro voo impediu o embarque na conexão.
3. Sentença reconheceu falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) saber se o atraso decorrente de tráfego aéreo configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; e (iii) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A controvérsia do Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso concreto, pois não há demonstração de fortuito externo. Inviável a suspensão do processo.
6. O atraso decorrente de restrições operacionais do tráfego aéreo configura fortuito interno, inerente à atividade da companhia aérea, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
7. Restou incontroverso o atraso do voo, a perda da conexão e a chegada tardia ao destino final. Ausência de prova de excludente de responsabilidade.
8. O transtorno experimentado ultrapassa o mero aborrecimento. Caracteriza violação a direitos da personalidade. Devida a indenização por dano moral. O valor fixado em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O atraso de voo decorrente de questões operacionais do tráfego aéreo configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A perda de conexão e a chegada tardia ao destino final caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 927; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5062395-31.2023.8.13.0702, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 13.02.2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TAM Linhas Aéreas S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. Consta dos autos que a parte autora adquiriu passagens aéreas no trecho Vitória/Guarulhos/Porto Alegre, sendo que o voo inicial sofreu atraso, ocasionando a perda da conexão e a chegada tardia ao destino final, fato que teria gerado transtornos e abalo moral.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso (ID 18831928), no qual sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF, a aplicação do CBA em detrimento do CDC, a inexistência de ato ilícito sob o argumento de que o atraso decorreu de restrições operacionais relacionadas ao controle de tráfego aéreo, configurando caso fortuito ou força maior, bem como a ausência de danos morais indenizáveis. Aduz, ainda, o caráter excepcional do evento e pugna pela reforma integral da sentença para afastar a condenação imposta.

Apesar de dispensável, é o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 18831929 e 18831930).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, no tocante à
preliminar de suspensão do processo
, não assiste razão à recorrente. Isso porque a controvérsia submetida ao Tema 1.417 do STF restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior devidamente caracterizados, o que não se verifica no caso concreto. Conforme se extrai dos autos, o atraso decorreu de questões operacionais relacionadas ao tráfego aéreo, circunstância inerente à atividade empresarial da companhia aérea, caracterizando fortuito interno, razão pela qual não há falar em sobrestamento do feito.

Inexistindo outras questões preliminares, passo à análise de mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo, atraso excessivo na chegada ao destino final e consequente configuração dos danos morais.

De início, anoto que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

No caso em exame, restou incontroverso o atraso do voo inicial e a consequente perda da conexão, culminando em chegada tardia ao destino final. A recorrente, por sua vez, não logrou comprovar a ocorrência de fortuito externo apto a afastar sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea.

Nesse sentido, tem-se o posicionamento da jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO . ATRASO E PERDA DE CONEXÃO. TRÁFEGO INTENSO. FORTUITO INTERNO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, além do pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre do cancelamento de voo e consequente atraso superior a 9 horas na chegada ao destino final, resultando em pernoite nos aeroportos sem hospedagem adequada, configurando falha na prestação do serviço. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o congestionamento na malha aeroviária, alegado pela parte ré, constitui excludente de responsabilidade em razão de fortuito externo; (ii) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo e o consequente dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A responsabilidade civil das companhias aéreas, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, e abrange os riscos inerentes à atividade, como atrasos e cancelamentos de voos.
4. O congestionamento no tráfego aéreo configura fortuito interno, sendo risco inerente à atividade desempenhada pela parte ré, que não afasta sua responsabilidade pelo prejuízo causado ao consumidor
. 5. A perda da conexão, que resultou em atraso superior a 9 horas na chegada ao destino, somada à ausência de providências adequadas para minimizar o impacto ao consumidor (como hospedagem adequada e suporte completo), caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 6. A quantia de R$6 .000,00 fixada em primeiro grau atende aos critérios de razoa bilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido pela parte autora e desestimular a repetição da conduta pela parte ré. 7. Os juros moratórios incidentes desde a citação são corretos, por se tratar de relação contratual (art. 405 do CC), e a correção monetária deve ser contada a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1 . "O congestionamento na malha aeroviária configura fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo atraso ou cancelamento de voo". 2. "A ausência de assistência adequada ao consumidor em situações de atraso significativo caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais". Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 405 e 407. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .20.036305-9/001, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível, j . 15/07/2020. TJMG, Apelação Cível 1.0000.22 .019690-1/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12ª Câmara Cível, j. 12/05/2022 .
(TJ-MG - Apelação Cível: 50623953120238130702, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2025)

Nesse contexto, a falha na prestação do serviço resta configurada. Ademais, as circunstâncias vivenciadas pela autora — atraso significativo, perda de conexão e alteração do itinerário — ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação a direitos da personalidade e ensejando reparação por danos morais.

O valor arbitrado na sentença, fixado em R$3.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da compensação da vítima e da função pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não comporta redução.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)